Tribunal: TJPA
Processo: 0005949-93.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005949-93.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MAILA VIEIRA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 304, DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO CONDENATÓRIO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA A APELADA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu a apelada
Maila Vieira Pinheiro, do crime que lhe foi atribuído, descrito no art. 304 do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia
que:

“(...) na data de 05.05.2018, por volta das 12 horas, o nacional Gabriel Moreira da Silva deu entrada no Hospital Metropolitano lesionado por arma de fogo. encontrando-se o mesmo na condição de foragido do sistema penal. Na data de 06.05.2018 uma equipe da polícia civil se dirigiu até o Hospital Metropolitano a fim de checar a identidade do denunciado, sendo recebidos pela denunciada, a qual. na qualidade de namorada de GABRIEL, acompanhava-o no referido Hospital. A denunciada, quando provocada pelos policiais sobre a identidade do namorado, apresentou aos mesmos uma carteira de identidade falsificada. cm nome de Felipe Cristian Pinheiro da Silva, falsidade esta que era de plena ciência da denunciada, pelo que restou o documento falso apreendido conforme Auto de lis. 12 e a denunciada conduzida à DEPOL para a lavratura do flagrante.”

Em razões recursais
, ID 4935679, pag. 02/12,
postula o Órgão Ministerial o provimento do presente recurso, para que seja condenada a apelada pelo delito a ela atribuída, entendendo que se encontram presentes nos autos provas suficientes sobre a autoria delitiva a ela atribuída.

Em contrarrazões
, a parte recorrida requer a manutenção da sentença combatida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, ID 4935681, mantendo-se a decisão recorrida em todos seus termos.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Da pretendida reforma da decisão absolutória imposta.

Postula o Órgão Ministerial o provimento do presente recurso, para que seja condenada a apelada pelo delito a ela atribuída, entendendo que se encontram presentes nos autos provas suficientes sobre a autoria delitiva a ela atribuída.

Apesar da irresignação do representante do Ministério Público de primeiro grau em relação a decisão absolutória prolatada, entendo, na mesma esteira da douta Procuradora de Justiça que nestes autos opinou, que a decisão recorrida deverá ser mantida in totum, pois dúvida há sobre o conhecimento ou não da parte ré em relação a falsidade do documento de seu namorado apresentado à polícia, quando este estava internado no Hospital Metropolitano, bem como ser o mesmo foragido do sistema Penal.

A apelada aduziu, em juízo, que recebeu uma ligação da mãe de seu namorado informando que este havia sido baleado, e que a mesma deveria se dirigir até o Hospital Metropolitano para verificar a situação, tendo sido obedecido e se deslocado a acusada até o referido hospital, onde foi informada que deveria apresentar um documento de identidade de seu namorado, tendo entrado em contato com a genitora de Gabriel que mandou uma amiga dele entregar a carteira de identidade para a acusada, tendo esta apresentado aos policiais que ali estavam. Que a foro na carteira era de Gabriel, mas o nome que constava no documento era de Felipe Cristian, razão esta que foi presa e conduzida à delegacia de polícia. Afirmou que apesar de estar namorando há um mês o cidadão nominado como Felipe, desconhecia que seu nome verdadeiro era Gabriel e que era foragido do sistema penal.

Ora, compulsando minuciosamente o presente processo, nada foi encontrado que comprovasse de fato que a recorrida possui pleno conhecimento de que o documento que apresentou aos policiais era falso, tomando conhecimento disso somente no momento em que foi presa, razão esta que, por constatar carência de provas que aponte a autoria delitiva como certa, necessário se faz aplicar o princípio in dubio pro reo ao caso, e manter a decisão absolutória em todos seus termos.

Sobre o tema, o Professor PAULO RANGEL, ao comentar o princípio do favor rei, que vige no processo penal e orienta os operadores do direito a optar pela interpretação que atenda a jus libertatis do acusado, enfatiza:

"(...) estando o juiz diante de prova para condenar, mas não sendo esta suficiente, fazendo restar a dúvida, surgem dois caminhos: condenar o acusado, correndo o risco de se cometer uma injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de se colocar nas ruas, em pleno convívio com a sociedade, um culpado. A melhor solução será, indiscutivelmente, absolver o acusado, mesmo que correndo o risco de se colocar um culpado nas ruas, pois antes um culpado nas ruas do que um inocente na cadeia". (Direito Processual Penal, 11ª edição, Ed. Lumen Júris, 2006, p.33).

Neste sentido já decidiu esta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. ART. 155, § 1º E § 4º, INCISO I, III E IV DO CP. ABSOLVIÇÃO
.
RECURSO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. ART. 155, §1° E §4°, INCISO I, III E IV
DO CP.
ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. RECONHECIMENTO DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
INDUBIO PRO REO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
decisão unânime.

I. O depoimento de Elisabeth Evanovich não prova a autoria delitiva. A testemunha apenas obteve conhecimento de confissão realizada em sede policial, não tendo visto pessoalmente o acusado fazê-la. Ademais, este elemento apenas provaria que houve confissão na fase pré processual, a qual, por si só, não é suficiente para estabelecer a condenação do réu, à míngua de elementos de prova produzidos em juízo, que a corroborem. Inteligência da regra do art. 155 do CPB.
Ausência de elementos probantes que justifiquem a condenação criminal. Obediência ao princípio do
in dubio pro reo
. É devida a absolvição do apelado
;

II. Recurso conhecido e improvido. Unânime.”

(TJ-PA - APR: 00160867120178140006, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 23/05/2023